Tribunal: TJBA
Processo: 8164992-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164992-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CARTAZES E VEICULACAO NA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida no bojo de ação de repetição de indébito ajuizada por Cartazes e Veiculação na Bahia Ltda., objetivando a restituição de valores indevidamente debitados em sua conta-corrente e em faturas de cartão de crédito, entre os quais se destaca o lançamento de R$ 30.000,00 relativo a produto de capitalização (Brasilcap) não contratado, além de diversas compras não reconhecidas, totalizando R$ 18.024,66. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o banco à restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelos débitos não reconhecidos e pela contratação não autorizada de título de capitalização; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo caracterizada como relação de consumo mesmo envolvendo pessoa jurídica, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5.

A instituição financeira não produziu prova da contratação do título de capitalização ou da regularidade das compras contestadas, limitando-se a alegações genéricas, sem documentos comprobatórios.

6.

A alegação de uso de chip e senha não afasta a responsabilidade objetiva do banco, especialmente diante da ausência de prova de negligência do consumidor e da existência de risco inerente à atividade bancária.

7.

O débito de R$ 30.000,00 referente a produto do próprio conglomerado financeiro evidencia falha grave de segurança e controle, não justificada pela ausência de registros contratuais.

8.

As múltiplas cobranças indevidas, não respaldadas por engano justificável, autorizam a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada.

9.

A complementação do preparo recursal no prazo legal afasta a preliminar de deserção, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

10.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8164992-52.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Recorrida
CARTAZES E VEICULAÇÃO NA BAHIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09